Tribunal: STF
Processo: ARE 1432994
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A.F. interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 66), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido por entender aplicáveis, à espécie, os Enunciados nºs. 282 e 356 das Súmulas desta Suprema Corte (ausência de prequestionamento da matéria constitucional).



    Refuta, em síntese, os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (eDoc 72).



    O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 52):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA (ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA NA ETAPA INAUGURAL, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO E ENSINO. RETRATAÇÃO OCORRIDA EM JUÍZO QUE SE REVELA INVEROSSÍMIL. DÚVIDA INEXISTENTE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. 



    Na hipótese de crimes contra a dignidade sexual, ocorridos no seio familiar, a retratação da vítima não é fato incomum. Logo, "[...] quando se mostrar inverossímil e desconexa dos demais elementos de prova, deve ser considerada de valor relativo e recebida com reservas, podendo prevalecer a versão original [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000205-93.2016.8.24.0076, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 13/12/2016). 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    (Apelação Criminal nº 0001209-66.2014.8.24.0067, desembargador Sidney Eloy Dalabrida)



    Nas razões do apelo (eDoc 60), o recorrente aponta violação aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, que “o acórdão afronta as atribuições constitucionais do Ministério Público — dentre as quais não está a legitimidade ativa para requerer a fixação do valor mínimo de reparação de danos (morais e materiais) em favor da vítima”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    É que matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 127 e 129 da Carta Magna traduz inovação recursal, porquanto sequer foi aventada pelo recorrente em sua petição de apelação, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas na petição dos embargos de declaração.



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SÚMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF. 



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento [...]. 



    (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    [...]



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (ARE 1.178.936 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente